Tribunal: TJMT
Processo: 1042827-39.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042827-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO ALBERTO RIOS COSTA - CPF: 034.426.473-47 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA DECORRENTE DO MOVIMENTO DA MOTOCICLETA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A “queda da própria altura” consignada no boletim médico é decorrente da colisão da motocicleta com a bicicleta conduzida pelo autor, que foi determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez parcial incompleta apontada no laudo pericial, onde o
expert
atestou se tratar de acidente automobilístico.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1042827-39.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

PAULO ALBERTO RIOS COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
PAULO ALBERTO RIOS COSTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 843,75 (Oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização pelo seguro obrigatório-DPVAT, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (01/08/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), com espeque nos arts. 85, §§ 2o, 8o e 86, §° único do CPC.

Irresignada, a apelante aduz que a indenização não é devida, haja vista o seguro obrigatório foi instituído com a finalidade de amparar vítimas de acidentes de trânsito, no entanto, o acidente decorreu da queda da própria altura, em razão de uma crise de convulsão.

Por outro lado, entende que a verba honorária deve ser fixada entre 10 e 20% do valor da condenação, a teor do que prevê o art. 85, §2o do CPC (Id. 118688179).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso Id 118688182.

O preparo foi recolhido (id. 118688179 - Pág. 18).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito acerca da existência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a lesão sofrida pela vítima, haja vista a apelante alega que o infortúnio decorreu da queda da própria altura.

Pois bem. Da leitura do artigo 3o da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei n. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Observa-se dos documentos juntados aos autos que o apelado sofreu um acidente descrito no Boletim de Ocorrência (Id. 118691075), onde consta descrito que:
“(...) quando retornava de seu trabalho, Grupo JBS Friboi, em sua bicicleta foi surpreendido por uma motocicleta de cor preta, placa não identificada, que veio a abalroar-se em sua bicicleta, derrubando a vítima ao solo”
,
de forma que é possível atestar que a causa da “queda da própria altura”, descrita no boletim médico (id. 118691077)
é decorrente do movimento da motocicleta, que foi determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez parcial incompleta apontada no laudo pericial, onde o
expert
inclusive consignou se tratar de acidente automobilístico, consoante resposta do quesito 5.2
(id. 118688167 - Pág. 2).

Desse modo, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente trânsito, bem como o nexo causal entre este e o dano, que inclusive atestam a incapacidade parcial do apelado por decorrência do sinistro.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em casos análogos:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – AUSÊNCIA DE COBERTURA –
QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da súmula 257, do STJ. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.
In casu, é possível atestar que a causa da “queda da própria altura” decorreu justamente do acidente automobilístico envolvendo a queda da motocicleta, ocasionando as lesões sofridas pelo autor e que lhe ocasionaram a invalidez permanente parcial incompleto
."

(N.U 1060323-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO -
QUEDA DE MOTOCICLETA - NEXO DE CAUSALIDADE
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DEMONSTRADO – VEÍCULO AUTOMOTOR CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO (LEI N.o 6.194/74) - APLICABILIDADE -
DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É devida a indenização, quando o sinistro for causado, indistintamente, por veículo automotor em via terrestre. A lei não faz qualquer exceção quanto ao tipo do veículo automotor envolvido e a natureza da via de tráfego, sendo dispensável, inclusive, a comprovação do recolhimento do seguro obrigatório, já que o cabimento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente e do dano dele decorrente (Súmula 257/STJ). Danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74.
O veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
(STJ REsp 1734832/SP)."
(N.U 1051414-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022)

Dessa forma, o conjunto probatório acostado aos autos demonstra de maneira satisfatória o nexo causal entre o acidente de trânsito e as respectivas lesões, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Por outro lado, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$ 843,75 (Oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), resta evidente que a fixação de 10% (R$84,37) ou 20% (R$168,75) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de
R$1.000,00 (mil reais)
, fixados de forma equitativa, é apropriado ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – QUANTIA ÍNFIMA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.
No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC
. Recurso desprovido”.
(N.U 0002883-72.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022